Tribunal: TJSP
Processo: 2179268-19.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – R. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento dos ora embargantes, por ser aquele serôdio – Omissão - Inocorrência - Mero inconformismo - Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do CPC – Recurso rejeitado.